Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Diante da absolvição do acusado, cabe ao Estado-Juiz ordenar a cessação das medidas cautelares fixadas, conforme previsto no artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. Embargos de declaração providos.